Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704557-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SANDRO PEREIRA CARDOSO DECISÃO Agravo de instrumento incluído na 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 9/4/2025 a 22/4/2025. A agravante-executada peticiona para informar (id. 70195767 e 70195768) “a realização e homologação de acordo nos autos de origem, com o devido trânsito em julgado”, circunstância que ocasiona a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora